Tribunal: TJES
Processo: 0017650-43.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017650-43.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE CARDOSO DE MENEZES e outros
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o magistrado indeferir o pleito.

3. Ademais, nos casos em que a parte autora demanda sem o benefício da assistência judiciária gratuita, é que ela, ao formular o pedido da referida benesse, deve não apenas comprovar a alteração de sua modificação financeira como também a sua fragilidade econômica, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Com efeito, da detida análise dos autos e dos documentos que instruem este recurso, é possível identificar que as peculiaridades fáticas do presente caso demonstram a possibilidade de custeio das despesas processuais pelas recorrentes sem que isto prejudique seu sustento e o de sua família.

5. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0017650-43.2010.8.08.0024

AGRAVANTES
: ALICE CARDOSO DE MENEZES E ANA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES

A
GRAVADA
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Como dito, a agravada, em suas contrarrazões acostadas no ID 4270064, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão agravada, já que
“[...
]
limitaram-se a repetir os argumentos lançados na petição de ID 3851538, sem trazer à colação nenhum novo motivo para reforma da decisã
o”
, motivo pelo qual, a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do
decisum
singular.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também decidiu que a repetição dos argumentos elencados não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

A
GRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0017650-43.2010.8.08.0024

AGRAVANTES
: ALICE CARDOSO DE MENEZES E ANA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES

A
GRAVADA
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALICE CARDOSO DE MENEZES
e
ANA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES

contra a decisão acostada no ID 3874477, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelas requerentes e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em razões acostadas no ID 4045663, a parte agravante aduz, em síntese, que não possui atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 4270064), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da decisão ora hostilizada, após oportunizar às agravantes a comprovação da modificação de suas situações financeiras ou a hipossuficiência, entendi que as suas circunstâncias pessoais não se coadunariam com a fragilidade econômica por ela declarada, razão pela qual, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita.

Por entender relevante, cito excerto do referido pronunciamento:

“[...] Analisando os autos, verifico que as ora recorrentes, ao ajuizarem a ação de execução nº 0029352-20.2009.8.08.0024 – 024.09.029352-3 (cujos autos tramitaram em apenso à presente demanda), procederam com o pagamento das custas iniciais no valor de R$ 1.357,88 (mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), segundo consulta no sistema de arrecadação deste ETJES.

Destarte, nos casos em que o demandante litiga durante todo o trâmite processual sem gozar da gratuidade da justiça, podendo ser verificado, inclusive, o pagamento das custas iniciais pelo requerente, ele deve, ao formular seu pedido de concessão do benefício, comprovar não somente sua condição de miserabilidade, mas, também, que houve substancial modificação da sua situação financeira.

[...]

No caso dos autos, embora a recorrente
ALICE CARDOSO DE MENEZES
tenha acostado a sua declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2017 (ID 2307910), deixou de juntar outros documentos pessoais mais recentes, tais como, por exemplo, extratos de conta corrente, no qual se comprovaria a sua alegada fragilidade econômica.

Ademais, além de a citada recorrente ser advogada militante neste Estado, as provas constantes dos autos demonstram, principalmente a conta de energia em seu nome (ID 2307909 – fl. 51), que a apelante reside em área nobre da Capital (Ilha do Boi).

Ressalto, ainda, que a recorrente
ANA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES
reside fora do país, isto é, na Espanha, não havendo nos autos documentos que demonstrem a alegada fragilidade econômica” (ID 3874477).

Após o cotejo entre as razões recursais e a fundamentação apresentada na decisão hostilizada não vislumbro motivos suficientes para modificar o entendimento unipessoal outrora adotado.

Ora, como se sabe, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Eis os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Portanto, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o magistrado indeferir o pleito.

Ademais, nos casos em que a parte autora demanda sem o benefício da assistência judiciária gratuita, é que ela, ao formular o pedido da referida benesse, deve não apenas comprovar a alteração de sua modificação financeira como também a sua fragilidade econômica, o que não restou demonstrado nos autos.

Isto porque, analisando os autos, verifico que a parte recorrente, em outra ação que tramitou em apenso à presente demanda, recolheu as custas iniciais, e procedeu com o pagamento no valor de R$ R$ 1.357,88 (mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), segundo consulta no sistema de arrecadação deste ETJES.

Denota-se, ainda, que a parte agravante deixou de juntar outros documentos pessoais mais recentes, tais como, por exemplo, extratos de conta corrente, no qual se comprovaria a sua alegada fragilidade econômica.

Outrossim, além da recorrente
ALICE CARDOSO DE MENEZES
ser advogada atuante neste Estado e residir em bairro nobre desta Capital (Ilha do Boi), foram juntados novas declarações de imposto de renda, os quais comprovam que o total de rendimentos tributáveis por ano, em média, giram em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A agravante
ANA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES,
por sua vez,

além de residir na Espanha, mais uma vez, não trouxe qualquer documento que pudesse ratificar a alegada situação de hipossuficiência.

É necessário mencionar, por fim, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda
que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Conforme explicitado em momentos pretéritos, é importante deixar claro que não se está aqui sedimentando que as recorrentes possuem uma condição financeira pautada em riqueza, mas que em nenhum momento demonstraram como as despesas processuais irão afetar o seu sustento básico, devendo ser asseverado que a intenção do legislador é beneficiar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados, e não quem eventualmente terá que arcar com uma despesa extraordinária para litigar em juízo. Pensar diferente disso, a meu sentir, é desvirtuar o instituto da assistência judiciária gratuita.

Assim, mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Com efeito, da detida análise dos autos e dos documentos que instruem este recurso, é possível identificar que as peculiaridades fáticas do presente caso demonstram a possibilidade de custeio das despesas processuais pelas recorrentes sem que isto prejudique seu sustento e o de sua família.

Calha acentuar, novamente, que, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização.

Alinhavadas todas essas considerações, não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a determinação para que as recorrentes diligenciem ao pagamento das despesas recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)